Tribunal: TJDFT
Processo: 0703903-65.2021.8.07.0011
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL GRAVE. DANOS MATERIAIS. MANUTENÇÃO. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1.Presentes os requisitos exigidos no art. 387, IV, do CPP para a fixação do dano material, sua manutenção é medida que se impõe.
2. Entendo ser proporcional e razoável a manutenção do valor indenizatório fixado na sentença a título de danos morais, visto se tratar de valor mínimo para reparação, podendo a ofendida, se entender necessário, requerer complementação do montante na esfera cível.
3. Recurso conhecido e desprovido.